Tribunal: TJMT
Processo: 1014405-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014405-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME
AGRAVADO: K. A. L.
Processo Origem: - Ação de Indenização por Danos Morais - Direito de Imagem de Cujus c.c Liminar n. 1001437-23.2021.8.11.0008 - 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
Agravo de Instrumento interposto por Televisão Primavera Ltda.-ME, de decisão que na Ação de Indenização por Danos Morais – Direito de Imagem, ajuizada por K.A.L., representada por Gilmar Rodrigues Lopes, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, exclua da notícia as imagens e vídeos em que o corpo da falecida aparece e/ou na impossibilidade que retire o vídeo das plataformas no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Explica que em 21/06/2021, a genitora da agravante foi vítima de acidente, ao trafegar pela avenida São Paulo, localizada na cidade de Primavera do Leste, foi abalroada por um veículo, que culminou com sua morte. Complementa que o fato teve cobertura em tempo real pelo repórter Anderson Silva, com transmissão na plataforma Facebook.
Alega que a reportagem apenas veiculou notícia sem praticar qualquer abuso ou excesso. Diz que se limitou a informar tão somente o sexo da vítima e que o repórter manteve a distância de segurança delimitada pela Politec.
Sustenta que o foco principal da reportagem era demonstrar a falta de segurança em vias públicas, em particular de ciclistas que utilizam daquela via.
Frisa que a reportagem não teve qualquer ânimo de ofender e que em nenhum momento foi atingida a preservação dos direitos de personalidade.
Assevera que a retirada da reportagem das plataformas, sem indícios do cometimento de ato ilícito, importa em verdadeira censura.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida previstos no art. 1.019, I, do CPC, vale dizer, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Na hipótese, a discussão tem origem na veiculação de imagens em tempo real, em plataforma da internet, do corpo da genitora da agravante, vítima de acidente de trânsito.
O Juízo, ao deferir a medida, entendeu que “fica evidente que tal publicação pode gerar transtornos para os familiares e amigos da de cujus, diante da exposição desnecessária efetuada pela requerida, caso não sejam apreciados no presente momento processual”.
Pois bem. No caso, trata-se de veiculação de matéria acerca de acidente de trânsito, mas que, a princípio, expõe o corpo da falecida, genitora da agravante, menor de idade.
Como anotado pelo Juízo, observado o exercício da liberdade de expressão, a reportagem acerca de acidente de trânsito, se encontra dentro da esfera da liberdade de expressão. Contudo, a exposição do corpo da falecida acarreta exposição desnecessária e revela falta de sensibilidade para com os entes.
Assim exposto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam os requisitos aptos à suspensão da decisão agravada, em particular o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso. Aliás, ao que consta, o vídeo já foi retirado da plataforma.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator